Tribunal: TJDFT
Processo: 0004310-70.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004310-70.2016.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: JACIONE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que negou provimento ao recurso da ora recorrente para condená-la na devolução dos valores pagos a título de juros no período entre 30.09.2015 e 24.08.2016, e no pagamento de indenização material, sob a modalidade de lucros cessantes, no valor de 0,5% (meio por cento) mensal sobre a quantia efetivamente paga. Em suas razões, a recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Defende que teria o prazo de tolerância para entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias úteis. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Afirma, ainda, ofensa à Lei 11.977/2009, ao argumento de não ser possível o pagamento de indenização a título de lucros cessantes em imóvel adquirido para moradia com subsídios do Programa Minha Casa Minha Vida, mas também não particulariza os dispositivos legais tidos por violados. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 30395176). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há, nos autos, decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que, na origem, foram julgados monocraticamente os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, tendo em vista que não ocorreu o exaurimento de instância, incidindo, portanto, o teor da Súmula 281 do STF. Precedentes. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1504613/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1948684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/12/2021. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 30395176). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027